Tribunal: TJMT
Processo: 1008143-18.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008143-18.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CANEZ & CANEZ LTDA - CNPJ: 12.197.084/0001-84 (APELANTE), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), ZAIDA DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 520.871.660-72 (APELANTE), ALDONEI PINTO CANEZ - CPF: 475.478.980-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7001-77 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

CANEZ & CANEZ LTDA., ZAIDA DE QUEVEDO CANEZ e ALDONEI PINTO CANEZ

APELADO
(S)
:

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
DOCUMENTOS APTOS PARA INSTRUÇÃO DA AÇÃO E CONSTITUIÇÃOS DO TÍTULO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. ESCORREITAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória promovida pela, constituindo a dívida em título executivo judicial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados são suficientes para a constituição do título executivo judicial
e ainda se devida a cobrança dos encargos na forma pactuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As
taxas
contratadas pelos recorrentes são
inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado
nos embargos monitórios.

Nos termos dos Temas 246 e 247 do STJ é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
bem como que a
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
, sendo que a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade no caso em concreto.

D
a planilha de correção monetária apresentada pela parte
Recorrente
não há incidência de juros
na forma contratada, motivo pelo qual deve a planilha
do débito
do devedor ser rechaçada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Os documentos apresentados

são suficientes para embasar a constituição de título executivo judicial em ação monitória quando demonstram a existência de dívida e a relação jurídica entre as partes
, bem como que não se revela ilegalidade dos encargos contratados.
"

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Súmula 381,

A
gRg
no
AREsp
559.231/PE
, REsp
973.827/RS
, REsp
1.003.530/RS
,
REsp 1.061.530/RS
; TJMT,
1027963-64.2017.8.11.0041
,
1006002-62.2020.8.11.0041
,
1043631-65.2023.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
CANEZ & CANEZ LTDA., ZAIDA DE QUEVEDO CANEZ e ALDONEI PINTO CANEZ
,
ora Apelante
s
,
contra sentença
(ID.
265819752
)
proferida
pelo
Juízo

da
2
a
Vara
Cível
de
Sorriso
/
MT
, que nos autos d
a

Ação monitória
promovida pel
o

Apela
do
BANCO DO BRASIL SA
,

rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedindo
, nos seguintes termos:

“
VISTOS.

Trata-se de ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de CANEZ & CANEZ LTDA.-ME (devedor principal), ZAIDA DE QUEVEDO CANEZ (fiadora) e ALDONEI PINTO CANEZ (fiador), sustentando, em síntese, a celebração de negócio jurídico com a parte requerida (contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa), por meio do qual concedeu à empresa um limite rotativo de crédito de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), disponibilizado em conta a pedido da parte requerida, não tendo esta honrado com a obrigação de pagamento das parcelas. Pleiteia a expedição de mandado de pagamento do débito em aberto, bem como que seja formalizado o respectivo título executivo judicial.

A inicial veio instruída com os documentos necessários. Custas recolhidas.

Citada, a parte requerida ofereceu embargos monitórios sustentando excesso de execução na ordem de R$ 45.137,13. Preliminarmente,
argúi
inépcia da inicial por ausência de prova escrita e apresenta impugnação ao valor da causa. No mérito, juros remuneratórios acima da média de mercado, o que descaracteriza a mora, além de indevida capitalização de juros moratórios.

O autor apresentou réplica aos argumentos defensivos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Sem delongas, não há necessidade da produção de outras provas, mormente porque aquelas já carreadas ao feito são suficientes ao deslinde da causa. Por essa razão, passo ao
julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Como se sabe, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de
quantia em dinheiro
, a entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do art. 700 do CPC, sendo que, não realizado o pagamento ou não sendo opostos os embargos monitórios no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2o, do CPC.

Nessa toada, em análise ao feito, verifica-se que os documentos que escoltam a inicial confirmam a existência do negócio jurídico celebrado entre as partes, confirmando a prova escrita indispensável à propositura da demanda.

Nos termos da Súmula 247/STJ,
“o contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”

(Ids 159886143/159886146).

Por sua vez, o valor da causa corresponde ao disposto no art. 292, I, do CPC.

De outra banda, constato que não houve prova de pagamento do débito apontado na inicial.

Pelo contrário: em embargos monitórios a parte requerida não nega a existência da dívida, impugnando apenas seu valor, pois, segundo ela, há cobrança indevida de encargos abusivos, o que descaracterizaria a mora.

Sem razão a parte requerida.

O título que se pretende a cobrança é líquido e ostenta claramente os valores da cobrança.

Os encargos pactuados entre as partes quando da celebração do contrato encontram-se dentro da margem de legalidade, conforme entendimento já sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores.

No caso dos autos, a parte autora busca a cobrança dos valores decorrentes de crédito rotativo destinado a empréstimo de capital de giro à pessoa jurídica CANEZ & CANEZ LTDA.-ME (R$ 80.000,00), sendo que, por ocasião da celebração do contrato, foram estipulados juros remuneratórios de 3,4% ao mês e 49,364% ao ano.

Como se sabe, a estipulação de juros remuneratórios em patamares superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, desde que respeitada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, nos termos já consolidados pelas Súmulas 382 e 530 do STJ.

No caso, as tarifas estipuladas não destoam da média de mercado à época, conforme consulta junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil – BACEN, visto que percentuais ligeiramente acima da média de mercado, por si só, não indicam abusividade.

Nessa perspectiva, assim já decidiu o TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA DE IOF – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO PACTUADA ENTRE AS PARTES AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
-RECURSO
DESPROVIDO.
A jurisprudência, tem considerado abusivas taxas de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média de mercado o que não é o caso dos Autos. Assim, os juros remuneratórios ainda que contratados em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período na época da contratação, sem
evidencia
de flagrante abusividade devem ser estes mantidos, não havendo falar em excesso.
(...) (TMT, N.U 1001092-22.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024).

Ressalte-se, ainda, quea capitalização periódica de juros é permitida para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ), o que se encontra comprovado no presente feito.

Outrossim, os juros moratórios respeitam os limites legais, isto é, a tarifa de 1% ao mês, na forma determinada pelo art. 406 do CC
c.c
. art. 161, § 1o, CTN. De igual modo, a multa moratória de 2% sobre o total devido também está em consonância com a regra do art. 52, § 1o, do CDC.

Logo, inexistentes ilegalidades contratuais, é de rigor a constituição do título executivo judicial, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o feito na forma do Título II do Livro I da Parte Especial do CPC (cumprimento de sentença), conforme determinado pelo art. 701, § 8o, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito os embargos monitórios
e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial e assim o faço para constituir o débito apontado em título executivo judicial, na forma do art. 701, § 8o, do CPC, com incidência dos encargos financeiros de acordo com o estabelecido no contrato firmado entre as partes.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
(...)
”

(grifos no original)

Em suas razões recursais
(ID.
265819758
)
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Cobrança de juros remuneratórios acima da média do mercado;

Ilegalidade da capitalização dos juros moratórios
;

E
xcesso
de execução, adequação do valor da causa, descaracterização da mora e redistribuição do ônus sucumbencial
.

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes
–
Sentença (35921956), Sentença (35921955) e Sentença (35921957)
–
PJE 1o Grau
e
preparo recolhido

(ID
.

266825271
).

Intimada a apresentar as contrarrazões, a Recorrida deixou transcorrer o prazo (
Aba de expedientes –

Ato Ordinatório (36411003) – PJE 1o Grau
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CANEZ & CANEZ LTDA., ZAIDA DE QUEVEDO CANEZ e ALDONEI PINTO CANEZ

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pel
o
Apelante.

Reitero se tratar de
Recurso de Apelação Cível interposto por CANEZ & CANEZ LTDA., ZAIDA DE QUEVEDO CANEZ e ALDONEI PINTO CANEZ
,
ora Apelantes, contra sentença
(ID. 265819752)
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso/MT, que nos autos da Ação monitória promovida pelo Apelado
BANCO DO BRASIL SA,
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedindo,
constituindo a dívida em título executivo judicial.

Ressai
dos
presentes
autos,
que
a Apela
da

propôs

Ação Monitória
em face d
os
Apelante
s
para cobrança d
o valor de
R$86.464,25 (oitenta e seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)
referente
ao

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA’ no

191.706.469
.

Em razões recursais,
os

A
pelante
s

alegam a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título
. Em razão disso, pontuam sobre excesso de execução e
inépcia da inicial, argumentando a falta de requisitos do título,
bem como que o
valor correto deveria ser R$45.137,13, e não R$86.464,25.

Destacam
o contrato de abertura de crédito incluía cláusulas e condições controversas,
a exemplo d
a Cláusula Nona, que estabelecia encargos
financeiros com juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e a capitalização mensal de juros de mora, o que
afirmam ser
vedado pelo ordenamento jurídico
, motivo pelo qual apontam a des
caracterização da mora
considerando as
abusividades encontradas nas cobranças.

Ao fim, pedem a
reforma da sentença para afastar a cobrança da capitalização de juros moratórios, reconhecer o excesso de execução, descaracterizar a mora e readequar o valor da causa, além de redistribuir os custos processuais.

A seguir, passo a análise das teses
meritórias
pel
os
Apelante
s
.

Cobrança de juros remuneratórios acima da média do mercado;

Os apelantes recorrem da sentença argumentando sobre a existência de cobranças desproporcionais de juros, configurando evidente excesso na apuração do débito.

Apontam que foram aplicados juros acima dos limites contratualmente pactuados e, em alguns casos, superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
.

Pois bem.
Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
3,4
% ao mês e
49,364
%
ao ano.
(ID.
265819367
),
inexistindo qualquer obscuridade ou falta de clareza sobre tais cobranças.

Desta forma, havendo a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, mostra-se possível a cobrança da taxa na forma capitalizada.

Do mesmo modo, segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil
(
Relatório de Taxa de Juros (bcb.gov.br)

no citado período, ou seja, na data em se discute a cobrança “sub judice”,
as taxas do mercado dos juros para a operação mencionada, em ju
l
ho de 202
2
, encontra
va
m-se
no
patamar mínimo de
0,28
% e máximo de
9,04
% ao mês e mínimo de
3,45
% máximo de
182,47
% ao ano, portanto não há que se falar em abusividade.

A esse propósito, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado”
bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de
uma vez e meia
(150%) acima da taxa média de mercado.
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado
nos embargos monitórios

e, portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que, ao contrário do que fora aduzido pel
os
recorrente
s
, a tarifa de juros, estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis,
sendo
ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA POUCO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DESVANTAGEM EXAGERADA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual em ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais referentes a empréstimo consignado, com alegação
de abusividade na taxa de juros remuneratórios, cobrança de capitalização de juros e desvantagem excessiva ao consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada excede a média de mercado e caracteriza abusividade; (
ii
) verificar se a capitalização de juros e as cláusulas contratuais acarretam desvantagem excessiva ao consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada, de 2,24% ao mês e 30,86% ao ano, encontra-se dentro dos parâmetros de mercado, conforme dados do Banco Central, e não ultrapassa os limites que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera razoáveis, inexistindo abusividade. 4. A capitalização de juros (anatocismo) é permitida nos contratos bancários, desde que expressamente prevista, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Tema 972. 5. O simples fato de os juros pactuados serem superiores à média de mercado não caracteriza abusividade automática, sendo necessária a demonstração de desequilíbrio contratual ou desvantagem exagerada, o que não foi comprovado no caso concreto. 6. A ausência de evidências de práticas abusivas ou cláusulas excessivamente onerosas afasta a possibilidade de intervenção judicial para revisão do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não caracteriza abusividade, salvo demonstração inequívoca de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual. 2. A capitalização de juros é válida desde que prevista expressamente no contrato, em conformidade com o ordenamento jurídico e precedentes do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 6o, IV e V; CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, II; Decreto 22.626/33; Súmulas 297 e 382 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção,
DJe
10/3/2009; STJ, Súmula 382; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
21/2/2019; STJ, Tema 972. (N.U 1043631-65.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025)

Deste modo, deve ser rejeitada alegação de abusividade na cobrança de capitalização de juros e valor acima da média do mercado.

Ilegalidade da capitalização dos juros moratórios;

Os Apelantes
pleiteiam o reconhecimento da ilegalidade de capitalização dos juros moratórios alegando sobre a impossibilidade de cobrança na seguinte maneira.

Quanto à pretensão de revisão das cláusulas pactuadas, sob argumento de cobrança de juros abusivos, é imperioso ressaltar que, de acordo com a Súmula n. 381 do STJ,
“
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”
, cabendo aos Apelantes o dever de indicar onde se encontra a ilegalidade mediante a demonstração da abusividade, não bastando, para tanto, alegar que houve capitalização de juros.

Não bastasse isso, é certo que Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos Temas n. 246 e n. 247, segundo os quais:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.” (Tema n. 246/STJ)

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (Tema n. 247/STJ)

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO -ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS (
CARTÃO DE CRÉDITO) - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 - PACTUAÇÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, sobretudo na hipótese em que constam todos os índices e encargos incidentes na dívida cobrada.
Resta pacificada na
jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ - 2.a S. - REsp 973827/RS).” (TJMT. N.U 1006002-62.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2023,
DJe
28/04/2023) (
gifo
nosso)

Da análise dos cálculos apresentados, verifica-se que o
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA’ no 191.706.469

possui os seguintes encargos: Juros Remuneratórios:
3,4% ao mês
capitalizado mensalmente
(ID. 265819367)
Juros Moratórios: 1% ao mês capitalizados
mensalmente
Multa de inadimplência: 2%
sobre o saldo devedor final
(ID.
265819368
).

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“O
eg
. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).
(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de
Direito Privado, Julgado em 13/10/2020,
Publicado
no DJE 23/10/2020).

Logo, à mingua de qualquer ilegalidade na atualização da dívida que se pretende dar eficácia, escorreita a sentença no ponto em que afastou a abusividade
da cobrança dos encargos
nos cálculos através dos quais chegou-se ao montante do débito perseguido nesta ação monitória.

Excesso de execução, adequação do valor da causa, descaracterização da mora e redistribuição do ônus sucumbencial
.

Em suas razões recursais,
a Apelante aponta sobre a ocorrência de excesso de cobrança, apontando para tanto um parecer técnico indicando o valor que indica correto, motivo pelo qual pugna pela readequação do valor da causa, descaracterização da mora e redistribuição do ônus sucumbencial.

Com efeito, observa-se da planilha de correção monetária apresentada pela parte requerida
/
recorrente
(id.
265819392
– pág. 17-19)
que não há incidência
dos juros na forma contratada,
como procedido pela parte autora recorrida na planilha de atualização apresenta na inicial
(ID.
265819368
)
.

Desta feita, considerando que já afastei o reconhecimento da abusividade dos encargos contratados,
não prospera a insurgência recursal da parte recorrente, eis que, de fato, são devidos juros
remuneratórios
na atualização do débito.

Via de consequência, não há que se falar em readequação do valor da causa, visto que o montante indicado pela Recorrida se encontra escorreito, motivo pelo qual não há que se falar, também, de descaracterização da mora ou inversão do ônus sucumbencial.

Em conclusão, rejeito os pedidos da parte Recorrente, devendo a sentença ser mantida por todos os seus fundamentos.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor d
o
recorrente,
para
12% (doze por cento)
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025